Tribunal: TJDFT
Processo: 0705482-85.2020.8.07.0010
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
APELAÇÃO. REVISÃO DE ALIMENTOS. SITUAÇÃO FINANCEIRA. ALIMENTANTE. DESEMPREGO. MUDANÇA. PROVA. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA REDUZIDA.

I – Comprovada a modificação da situação financeira do autor, apta a justificar a redução dos alimentos, é procedente o pedido revisional, para atenuá-los, art. 1.699 do CC.

II – A fixação de alimentos em 30% do salário mínimo atende às necessidades da filha e é proporcional à capacidade contributiva do genitor.

III – Apelação parcialmente provida.